Tribunal: STF
Processo: ARE 1355690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS DO CERTAME. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPETRANTE CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TRABALHADORES TEMPORÁRIOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO DOS CANDITADOS APROVADOS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II E IV, DA CARTA MAGNA DE 1988. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. APELO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    I - A tese de nulidade processual, por ausência de citação dos demais candidatos do certame litigioso, é insubsistente, pois, na linha da jurisprudência do STJ, é "dispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação". (AgRg no REsp 1.373.280/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018).



    II - A Constituição Federal preconiza, como alicerce fundamental para ingresso nas carreiras públicas, a submissão e consequente aprovação em concurso público, à luz do art. 37, II e IV, preceito que há de ser observado pela Administração, sempre que vislumbre a necessidade de contratar profissionais.



    III - Segundo a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a mera expectativa de direito do candidato, aprovado fora das vagas oferecidas no edital, transmuta-se em direito líquido e certo, sempre que demonstre a ilegal e contínua contratação temporária de trabalhadores, pelo Ente Governamental, para desempenho de funções ínsitas ao serviço público, não obstante o dever da administração de submeter, ao exame concorrencial, o preenchimento dos cargos em vacância.



    IV - In casu, a recorrida demonstrou ter sido aprovada, no concurso litigioso, na 17ª (décima sétima) posição (fl. 37), fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do certame (1 vaga - fl. 23), baseando sua pretensão no fato de que, antes de expirado o prazo de validade do certame, a administração pública manteve/renovou contratações temporárias para o mesmo cargo que aquela concorreu (Administrador), em número suficiente para alcançar a posição por ela atingida no certame, consoante se afere dos documentos de fls. 12/20, consistentes em consultas extraídas do site do Tribunal de Contas dos Municípios.



    V - Mostra-se necessário a manutenção da sentença concessiva da segurança vindicada, notadamente quando o direito invocado pela impetrante/recorrida encontra respaldo no art. 37, II e IV, da Constituição Federal, bem como na em nas em jurisprudência consolidada, que privilegiam, nosso ordenamento jurídico, mediante o ingresso carreiras públicas, aprovação concurso, sempre que a administração vislumbre, como na espécie, a necessidade de contratar profissionais.



    VI - Embora não se desconheça que o entendimento das cortes superiores é no sentido de que "a contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a existência de cargos efetivos vagos" (AgInt no RMS 49.377/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 06/03/2018), na hipótese, inexistem nos autos elementos que levem a concluir a ocorrência de situação emergencial a justificar as contratações precárias.



    VII - Recurso não provido. Sentença mantida em reexame necessário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/2020).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente